Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA (MAUS ANTECEDENTES). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. A defesa se insurge contra o acórdão por suposta omissão relacionada à dosimetria da pena ao argumentar que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, seria possível revisar o aumento aplicado na pena-base na primeira fase, o qual foi considerado desproporcional, já que se fundamentou exclusivamente em uma única circunstância negativa (antecedentes), resultando em uma elevação excessiva da pena mínima legal, contrariando os critérios jurisprudenciais dominantes.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (ID 75798419).
4. Em que pese o embargante não ter suscitado essa questão nas razões recursais, devido ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal e à natureza da matéria, deve-se proceder à reavaliação da dosimetria da pena.
5. Verifica-se que o juízo de origem, ao estabelecer a pena-base, excedeu os limites jurisprudenciais de majoração, a saber, 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo legal, sem apresentar justificativa adequada. Considerando que a pena mínima para o crime de violação de domicílio durante o repouso noturno (art. 150, §1o, CP) é de 6 meses, o acréscimo de 8 meses aplicado com base em antecedentes criminais, resultando em pena-base de 1 ano e 2 meses, revela-se desproporcional. Por isso, ajusta-se o aumento para 2 meses e 7 dias, conforme o critério de 1/8 do intervalo legal, fixando-se a pena-base em 8 meses e 7 dias. Na segunda fase, aplicando-se a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e ausentes causas de aumento ou de diminuição, conforme posto em sentença, a pena é reduzida ao patamar de 8 meses e 7 dias, tornando-se definitiva.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.